Tribunal: CARF
Processo: 10935.720312/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720312/2012-98
ACÓRDÃO
3004-000.121 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RELM TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2010
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Não verificada a circunstância de inexatidão material, que pode ser
corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após
ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito
creditório, pois a modificação substancial do pedido original configura
inovação processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Dionísio Carvallhedo Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Substituto Integral), Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Dionísio
Carvallhedo Barbosa. Ausente o Conselheiro Rosaldo Trevisan, substituído pelo Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.121 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720312/2012-98
2
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O
estabelecimento
acima
identificado
apresentou
PER/DCOMPs
com
demonstrativo de crédito para ressarcimento de IPI cujo período de apuração foi do 3°
Trimestre/2007 ao 3° Trimestre/2010 e solicitou compensação de débitos. Em Despacho
Decisório n° 121/2012 da Saort da Delegacia da RFB em Cascavel, de 19/03/2012 (fls.
521/530):
- foram homologadas diversas Compensações,
- não foi homologada a compensação de Cofins declarada no PER/DCOMP
40659.13091.300810.1.3.01-0975,
- foi deferido o PER do 3° Trimestre de 2007, do qual não restou saldo a ser
ressarcido em virtude do aproveitamento integral do crédito em compensações de débitos;
- foi deferido o PER do 4° Trimestre de 2007, do qual restaram R$ 473,92 a serem
ressarcidos em espécie em virtude do aproveitamento parcial do crédito em compensações
de débitos,
- foi deferido em parte o PER do 1° Trimestre de 2008, do qual restaram R$
3.038,25 a serem ressarcidos em espécie em virtude do aproveitamento parcial do crédito
em compensações de débitos, e
- foram deferidos em parte os PERs do 2° Trimestre de 2008 ao 3° Trimestre de
2010, dos quais não restaram saldos a serem ressarcidos em virtude do aproveitamento
integral do crédito em compensações de débitos.
O resultado da análise do direito creditório consta do Despacho Decisório n°
13/2012 da Safis dessa Delegacia em Cascavel (fls. 437/442).
Segundo esse Despacho Decisório, o contribuinte solicitara o ressarcimento de
créditos de IPI no total de R$ 1.747.658,20 concluindo que, destarte estar correto o
somatório do total de créditos de IPI escriturados e os débitos apurados nas saídas dos
diversos períodos de apuração, o montante do ressarcimento requerido está incorreto,
tendo sido solicitado o reconhecimento de valores aleatórios ao invés do montante dos
créditos escriturados remanescentes da dedução dos débitos decorrentes das saídas de
produtos tributados nos próprios trimestres-calendários.
Em demonstrativo constante no Despacho Decisório consta o valor total passível
de Ressarcimento de R$ 755.213,49, o qual é um pouco abaixo do valor calculado pela
Fiscalização, em razão de que o contribuinte solicitara em dois períodos um ressarcimento
em valor abaixo daquele apurado.
Assevera-se, ainda, que o estorno dos créditos efetuados pelo contribuinte nos
Livros Registros de Apuração do IPI o foram em desconformidade com a legislação tendo,
nos cálculos efetuados pela Fiscalização para apuração do crédito ressarcível, tais estornos
sido realizados nos meses de entrega dos PER/DCOMPs respectivos.
Cientificado dos Despachos Decisórios em 03/04/2012 (fls. 536/537), o
contribuinte:
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.121 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720312/2012-98
3
a) em 17 e 23/04/2012 (fls. 538/541) , manifestou-se concordando com as
alocações das compensações realizadas no Despacho Decisório da Saort e requereu que a
única compensação não homologada fosse compensada com os valores a que tem direito a
ser ressarcido em espécie e que o saldo restante lhe fosse ressarcido, bem como informou
que discordava dos valores deferidos a título de ressarcimento nos PERs informados e que
apresentaria suas razões tempestivamente por meio da competente Manifestação de
Inconformidade;
b) apresentou Manifestação de Inconformidade em 02/05/2012 (fls. 544/553).
Em sua Manifestação de Inconformidade aponta que, segundo o Agente Fiscal,
teria sido pleiteado o ressarcimento de IPI no montante de R$ 1.747.658,20 tendo seu
pedido sido considerado parcialmente procedente para deferir o montante de R$
755.213,49. Porém, aponta que teve deferido todos os créditos listados, de modo que deve
constar, para todos os fins, que seu pedido foi totalmente deferido. Afirma que, ao
contrário do entendimento da RFB, não solicitara o valor de R$ 1.747.658,20, mas sim o
montante de R$ 755.213,49. Que este último valor está de acordo com aquele apurado
pela Fiscalização. Que, quando do preenchimento dos PER/DCOMPs em análise, a
contabilidade não fez o estorno dos créditos de IPI de períodos anteriores em
conformidade com a legislação, de modo que o campo “Valor do Pedido de Ressarcimento”
foi informado com valores dissonantes da realidade, o que fez com que a RFB entendesse
que o valor total de ressarcimento fosse de R$ 1.747.658,20, quando, na verdade nunca
fora esse o intuito do contribuinte. Repisa, por diversas vezes e diversos argumentos que
em nenhum momento teve a intenção de pedir o ressarcimento de R$ 1.747.658,20, mas
tão somente o valor de R$ 755.213,49 que foi justamente o valor deferido pela RFB.
Desta forma, tendo sido conferidos e deferidos todos os créditos listados pela
Impugnante em seus livros fiscais e contábeis, o julgamento final dos Pedidos de
Ressarcimento analisados deve ser de deferimento total, porquanto solicitou nada mais,
nada menos, do que R$ 755.213,49; que o valor de R$1.747.658,20 decorre de erro no
preenchimento dos PERs.
A 3a Turma da DRJ/POA, Acórdão n° 10-66.658, negou provimento à manifestação
de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2010
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RETIFICAÇÃO.
O Pedido de Ressarcimento somente poderá ser retificado pelo Sujeito Passivo
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera o cerne de sua manifestação de
inconformidade: em nenhum momento teve a intenção de pedir o ressarcimento do valor de R$
1.747.658,20, mas tão somente o valor de R$ 755.213,49, que é justamente o valor deferido pela
Receita Federal e que coincide com os valores listados em suas declarações de compensações
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.121 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720312/2012-98
4
(DCOMP). Assim, as compensações foram homologadas pelo Fisco, de modo que restou apenas
um débito de R$ 442,70 relativo ao 3o trimestre de 2008.
Aponta que sua única falha foi não ter feito o estorno, nos termos do art. 23, da
IN/RFB no 900/2008, bem como agiu de boa-fé.
Por essa razão, a Recorrente entende que o despacho decisório e a decisão de piso
deveriam estampar o provimento e não provimento parcial do pedido de ressarcimento/compensação:
Portanto, no caso em análise, tendo em vista que restou comprovado que em
nenhum momento a ora Recorrente teve a intenção de pedir o ressarcimento do
valor de R$ 1.747.658,20, mas tão somente o valor de R$ 755.213,49, que é
justamente o valor deferido pela Receita Federal e que coincide com os valores
listados em suas declarações de compensações (DCOMP), a r. Decisão recorrida
deve ser reformada a fim de reconhecer o deferimento total do pedido de
ressarcimento/compensação.
Dessa forma, sustenta que a decisão da DRJ ofendeu a razoabilidade,
proporcionalidade e verdade material. Então, requer:
66. Por todo o exposto, resta demonstrada, nas presentes razões, que a boa-fé do
contribuinte deve ser analisa dentro do caso concreto para que se possa proferir
uma decisão que esteja de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade e da Verdade Material, razão pela qual a Recorrente requer
seja dado provimento ao presente Recurso, a fim de reformar a r. Decisão de 1a
instancia para que conste que o valor pleiteado pela Recorrente foi de R$
755.213,49, e que, portanto, seus Pedidos de Ressarcimento foram integralmente
deferidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Na origem, a DRF analisou os seguintes Pedidos de Ressarcimento de créditos de
IPI, com compensação, apresentados via PER/DCOMP:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.121 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720312/2012-98
5

Observa-se que a totalidade dos créditos pleiteados é de R$ 1.747.658,20.
Houve o reconhecimento parcial do crédito (com consequente deferimento da
compensação) de R$ 755.213,09:

A autoridade consignou que:
Destarte estar correto o somatório do total de créditos de IPI escriturados e os
débitos apurados nas saídas dos diversos períodos de apuração, o montante do
ressarcimento requerimento está incorreto, tendo sido solicitado o
reconhecimento de valores aleatórios ao invés do montante dos créditos
escriturados remanescentes da dedução dos débitos decorrentes das saídas de
produtos tributados nos próprios trimestres-calendários, conforme disposto no
art. 21 da IN/RFB n° 900/2008.
(...)
Tendo em vista que o estorno dos créditos foi efetuado pelo contribuinte nos
Livros de Registro do IPI (fls. 320/427) em desconformidade com o disposto no
art. 23 da IN/RFB n°900/2008, nos cálculos efetuados pela fiscalização para
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.121 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720312/2012-98
6
apuração do crédito ressarcível o estorno foi realizado nos meses de entrega dos
PERDCOMP respectivos, (...).
Conforme relatado, em Recurso Voluntário, a Recorrente confirma novamente que
não pleiteou o ressarcimento do valor de R$ 1.747.658,20, mas tão somente o valor de R$
755.213,49, valor deferido pela Receita Federal e que coincide com os valores listados em suas
declarações de compensações (DCOMP).
Nesse contexto, entende que a sua única falha foi não ter feito o estorno, nos
termos do art. 23, da IN/RFB no 900/2008, logo, sob pena de violação dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e verdade material, requer o provimento total e não provimento
parcial do pedido de ressarcimento/compensação.
Como bem registrado pela DRJ, não há crédito em litígio, visto que a empresa
concordou com o valor de R$ 755.213,49 deferido pela Fiscalização.
O pleito da Recorrente implica em retificar os PER e as DCOMPS para reconhecer o
“erro”, ou seja, alterar o crédito pleiteado de R$ 1.747.658,20 para R$ 755.213,49 , o que não é
possível nesta fase de julgamento, por imperativo do art. 77, da Instrução Normativa RFB n° 900/2008,
vigente à época:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Ademais, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais tem entendimento no
sentido de que a alteração dos elementos do direito creditório constitui modificação do pedido
original, e configura inovação processual, e não erro material, não sendo permitida a retificação:
Acórdão n° 9303-015.424, j. 13/06/2024
RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Não verificada a circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação
substancial do pedido original configura inovação processual.
Acórdão n° 9303-014.073, j. 20/06/2023
RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.121 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720312/2012-98
7
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação
substancial do pedido original configura inovação processual. No caso em análise,
houve pedido que, segundo o próprio contribuinte, continha equívoco em relação
a código, origem do crédito e valor.
Dessa forma, a Unidade de Origem da RFB analisou a compensação e o
ressarcimento, nos termos em que apresentadas, base para a decisão estampada no Despacho
Decisório, com a homologação de parte do crédito pleiteado.
Assim, se as informações estavam equivocadas, de fato, deveria a empresa ter feito
a retificação com as informações corretas, nos termos do art. 77, da Instrução Normativa RFB no
900, de 2008.
Por fim, o pedido de retificação de PER/DCOMP não segue o rito do Decreto no
70.235/72, bem como o CARF não é competente para se pronunciar acerca desse pedido.
Nesse sentido, 3a Turma da CSRF também já se manifestou:
Acórdão n° 9303-014.394, j. 21/09/2023
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS DCOMP.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PER/DCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PER/DCOMP. O procedimento deve
seguir o rito da Lei no 9.784/99.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 632
DF CARF MF
Original